Tribunal: TJMT
Processo: 1026889-54.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026889-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), TATIANE GOMES DA SILVA - CPF: 019.648.991-17 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA, SOB A ASSERTIVA DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – IMPOSSIBILIDADE – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão agravada cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (
per saltum
), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID 244640653) que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026889-54.2024 formulado por TATIANE GOMES DA SILVA em face de BANCO PAN S. A., o qual sou relator.

Nas razões recursais (ID 245265684), o agravante sustenta que houve equívoco por parte deste Magistrado, pois houve cobrança de encargos abusivos superiores à taxa média de mercado do BACEN na época da contratação (período de normalidade contratual). Defende o seu direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão. Alega que devem ser revisadas as cláusulas que fixam juros remuneratórios e ser afastada a mora. Aduz que houve a violação ao princípio da lealdade e da boa-fé objetiva e possível irregularidade da notificação.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática combatida sob juízo de retratação. Sucessivamente, pede o envio do feito ao órgão colegiado para ser dado total provimento a este.

Contrarrazões recursais em petição de ID 48000157.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

O agravo interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026889-54.2024.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame da documentação acostada no feito, restou evidente a identidade de objetos dos recursos de agravo de instrumento apresentados pelo ora agravante, e ao fundamentar a decisão esclareci conforme segue:

“Em síntese, a parte agravante busca o afastamento da mora e a consequente revogação da liminar de busca e apreensão deferida, sob a assertiva de que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é abusiva e merece ser revista, pois supera em muito a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen na mesma época da contratação.

Acontece que, na fase recursal, excetuadas as matérias cognoscíveis de ofício, só é permitido a este órgão fracionário apreciar as questões decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É assim porque o Magistrado a quo na decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão.

Sendo assim, não é possível apreciar o pedido em questão, uma vez que pretensa revisão do pacto deve passar primeiro pelo crivo do Juízo a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID -19 – DESCABIMENTO – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora do devedor. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA E REGULARMENTE COMPROVADA. PLEITO RECOVENÇÃO NÃO APRECIADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese a Recorrente sustentar em suas razões que não há comprovação da mora, verifica-se o devido cumprimento dos requisitos nos moldes da Súmula 72/STJ e do Decreto 911/69. Logo, diante do inadimplemento da Agravante da regular comprovação da mora, tem-se que a manutenção da busca e apreensão é medida que se impõe. N
o que tange ao pleito de reconvenção, o assunto em discussão (nulidade das cláusulas abusivas de juros e encargos exigidos de forma arbitrária), não foi apreciado pelo Juízo a quo. À vista disso, a apreciação do referido pedido importaria em supressão de instância, o que é vedado
. (TJ-MT - AI: 10067817720198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/08/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2019)”

Ademais, não se trata da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que consiste em regra segundo a qual
“as decisões judiciais somente são impugnadas por meio de um único recurso”
.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário, em primeiro grau e do Agravo de Instrumento nº 1000457-03.2021, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do deferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024